Tribunal: TJSP
Processo: 1000807-98.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro obrigatório. DPVAT. Expedição dos ofícios requeridos pela ré que se mostra desnecessária. Existência de divergência no boletim de ocorrência e na ficha de pronto socorro quanto ao horário do acidente que é irrelevante para o julgamento da causa. Cerceamento de defesa não caracterizado. Nexo causal entre o acidente de trânsito descrito na petição inicial e as lesões que

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro obrigatório. DPVAT. Expedição dos ofícios requeridos pela ré que se mostra desnecessária. Existência de divergência no boletim de ocorrência e na ficha de pronto socorro quanto ao horário do acidente que é irrelevante para o julgamento da causa. Cerceamento de defesa não caracterizado. Nexo causal entre o acidente de trânsito descrito na petição inicial e as lesões que acarretaram para o autor incapacidade permanente que foi devidamente comprovado. Inadimplência do proprietário do veículo com relação ao prêmio devido. Irrelevância. Indenização devida. Aplicabilidade da Súmula no 257 do STJ. Entendimento da jurisprudência. Precedentes do STJ e do TJSP. Acolhimento integral de pedido alternativo formulado pelo autor. Responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais corretamente atribuída à ré. Fixação dos honorários advocatícios em percentual do valor da condenação que resultaria em valor insuficiente a remunerar o trabalho do advogado. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000807-
98.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado MARUSAN DO AMOR
DIVINO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000807-98.2018.8.26.0704 -Voto no 26126
2
Voto no 26126.
Apelação n° 1000807-98.2018.8.26.0704.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Apelado: Marusan do Amor Divino dos Santos.
Juiz prolator da sentença: Monica Lima Pereira.
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro obrigatório. DPVAT. Expedição
dos ofícios requeridos pela ré que se mostra desnecessária.
Existência de divergência no boletim de ocorrência e na ficha de
pronto socorro quanto ao horário do acidente que é irrelevante
para o julgamento da causa. Cerceamento de defesa não
caracterizado. Nexo causal entre o acidente de trânsito descrito na
petição inicial e as lesões que acarretaram para o autor
incapacidade permanente que foi devidamente comprovado.
Inadimplência do proprietário do veículo com relação ao prêmio
devido. Irrelevância. Indenização devida. Aplicabilidade da
Súmula no 257 do STJ. Entendimento da jurisprudência.
Precedentes do STJ e do TJSP. Acolhimento integral de pedido
alternativo
formulado
pelo
autor.
Responsabilidade
pelo
pagamento das verbas sucumbenciais corretamente atribuída à ré.
Fixação dos honorários advocatícios em percentual do valor da
condenação que resultaria em valor insuficiente a remunerar o
trabalho do advogado. Recurso desprovido.
Trata-se de pedido de cobrança de indenização do seguro
obrigatório DPVAT, julgado procedente pela respeitável sentença de fls. 228/232,
cujo relatório se adota, para o fim de condenar a ré a pagar ao autor a quantia
correspondente a 12,5% de R$13.500,00, corrigida monetariamente desde a data
do acidente e acrescida de juros de mora a partir da citação, bem como a arcar
com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a ré sustentando que houve cerceamento
de defesa, porquanto indeferidos os pedidos de expedição de ofícios à Delegacia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000807-98.2018.8.26.0704 -Voto no 26126
3
de Polícia de São Paulo e ao Instituto de Ortopedia e Traumatologia Hospital
das Clínicas Faculdade de Medicina, necessária para esclarecer o horário em que
ocorreu o acidente; que o autor não tem direito à cobertura securitária, pois
estava inadimplente quanto ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT e não se
aplica ao caso concreto o entendimento retratado na Súmula 257 do Superior
Tribunal de Justiça; que deve ser feito o distinguishing entre a referida Súmula
257 e o caso concreto; que não ficou comprovado o nexo de causalidade entre o
acidente automobilístico ocorrido em 29/07/2017 e as lesões sofridas pelo autor;
que decaiu em parte mínima, não podendo responder pelo pagamento das
verbas sucumbenciais; e que os honorários advocatícios não poderiam ter sido
fixados com base no valor da causa (fls. 235/254).
Não houve resposta (fls. 260).
É o essencial a ser relatado.
O apelo não é de ser provido.
Narra a petição inicial que, em 29/07/2017, o autor envolveu-se
em acidente de trânsito que lhe acarretou invalidez permanente. O autor
esclareceu que requereu administrativamente o pagamento da indenização do
seguro obrigatório DPVAT, mas esta lhe foi negada, embora tenha direito ao
recebimento de indenização securitária em seu valor máximo. Pleiteou, assim, a
condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$13.500,00 ou
naquele correspondente ao grau de incapacidade que fosse apurada no curso do
processo.
O pedido foi julgado procedente e, em que pese o
inconformismo manifestado, a respeitável sentença recorrida não comporta
reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000807-98.2018.8.26.0704 -Voto no 26126
4
A preliminar arguida pela ré deve ser rejeitada, pois, o
indeferimento dos pedidos de expedição de ofícios não gerou o alegado
cerceamento de defesa.
Isso porque, como bem salientado pelo Juízo a quo, a
divergência de horários entre o boletim de ocorrência (fls. 20/21) e ficha de pronto
socorro é irrelevante para o julgamento do mérito. Com efeito, ambos os
documentos indicam que o acidente de trânsito ocorreu no dia 29/07/2017 e que,
em seguida, foi encaminhado ao hospital. A circunstância de o horário indicado
na ficha de pronto socorro ser anterior ao do boletim de ocorrência, portanto, não
gera qualquer dúvida sobre a existência do acidente, o dia em que ele ocorreu,
tampouco sobre suas consequências.
Ademais, como se depreende dos artigos 370 e 371 do Código
de Processo Civil, em matéria probatória adota-se o sistema do convencimento
motivado, no qual o órgão jurisdicional é destinatário das provas produzidas e
cabe a ele decidir pela necessidade de se realizarem atos durante a fase
instrutória, pois, se as provas presentes nos autos forem suficientes para
embasar sua persuasão, a produção de outras implica a prática de atos inúteis e
meramente protelatórios.
Tem-se, assim, que o indeferimento da prova requerida pela ré
não caracterizou cerceamento de defesa e, ao contrário, importou prestígio à
celeridade no andamento do processo.
E diversamente do quanto sustentado no recurso, o nexo de
causalidade entre o acidente automobilístico e as lesões sofridas pelo autor
restou devidamente comprovado.
No relatório do boletim de ocorrência lavrado pela Polícia
Militar consta que o autor se envolveu em acidente de trânsito ocorrido no dia
29/07/2017 e que, no momento em que os policiais chegaram ao local ele já não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000807-98.2018.8.26.0704 -Voto no 26126
5
se encontrava mais ali, pois fora socorrido e levada ao “PS Lapa” (fls. 24).
Na “ficha de pronto socorro”, por sua vez, consta que o autor
foi encaminhado do ICHC em decorrência de trauma (lesão de pelve em aberto,
com afastamento de 5cm de margens da sínfese pública, e fratura de processo
posterior de tálus) sofrido em acidente envolvendo motocicleta e automóvel,
ocorrido no dia 29/07/2017 (fls. 26).
Já o atestado médico de fls. 25 relata que o autor foi internado
no Instituto de Ortopedia e Traumatologia no dia 30 de agosto de 2017 com
diagnóstico de abertura da sínfese pública + sacroilíaca bilateral + fratura do
processo posterior do tálus esquerdo.
Ainda, o perito médico subscritor do laudo de fls. 198/208,
afirmou expressamente que as sequelas apresentadas pelo autor decorrem do
acidente ocorrido em 29/07/2017.
Não pairam dúvidas, portanto, quanto à existência de nexo de
causalidade entre a incapacidade alegada pelo autor e o acidente de trânsito
descrito na petição inicial.
A tese de que o autor não teria direito à cobertura securitária
ante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não pode ser
acolhida, tendo em vista que, nos termos da Súmula 257 do Superior Tribunal de
Justiça, A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é
motivo para a recusa do pagamento da indenização.
Embora o enunciado não se refira expressamente ao
proprietário inadimplente, referido Tribunal Superior entende que tal circunstância
é irrelevante e não permite a recusa quanto ao pagamento da indenização
securitária. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000807-98.2018.8.26.0704 -Voto no 26126
6
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE
PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA
VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do
seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A
indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o
acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e
antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de
a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da
indenização. Recurso conhecido e provido. (STJ, REsp 621.962, Rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, j. 08/06/2004) (realces não originais).
Do mesmo modo tem decidido este Egrégio Tribunal de
Justiça, inclusive esta Colenda Câmara:
Agravo de instrumento. Cobrança. Seguro obrigatório (DPVAT).
Inadimplência do proprietário do veículo em relação ao prêmio devido.
Irrelevância. Indenização devida. Aplicabilidade da Súmula no 257 do
STJ.
Recurso
improvido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2078650-03.2018.8.26.0000; Rel. Walter Cesar Exner; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 30/05/2018) (realces não originais).
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.
Incapacidade apurada por perícia. Pretensão acolhida. Inadimplência do
proprietário do veículo com relação ao prêmio devido. Irrelevância.
Indenização devida. Aplicabilidade da Súmula n. 257 do STJ.
Entendimento da jurisprudência. Precedentes do STJ e do TJSP. Termo
inicial de incidência de correção monetária do evento danoso e dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000807-98.2018.8.26.0704 -Voto no 26126
7
de mora desde a citação. Hipótese de sucumbência recíproca. Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1058537-75.2014.8.26.0100;
Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 30/05/2018)
(realces não originais).
ACIDENTE DE VEÍCULO DPVAT INDENIZAÇÃO - QUITAÇÃO DO
PRÊMIO DO SEGURO DPVAT DESNECESSIDADE - SÚMULA 257
DO STJ
ERRO DE CÁLCULO CONSTANTE DA CONCLUSÃO
PERICIAL ACERCA DO GRAU DE INVALIDEZ DO AUTOR

RECONHECIMENTO
VERBA HONORÁRIA BEM SOPESADA PELA
SENTENÇA, DEVENDO SER MANTIDA. Apelação conhecida em parte e,
na parte conhecida, parcialmente provida. (TJSP; Apelação 1007814-
94.2015.8.26.0010; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito
Privado; j. 16/04/2018) (realces não originais).
DPVAT. Ação de cobrança. Inadimplemento do prêmio. Irrelevância.
Súmula no 257 do STJ. O fato do Autor ser proprietário de um dos
veículos envolvidos no acidente não altera este quadro. Eventual direito
de regresso da seguradora, previsto nos arts. 7o e 8o da Lei 6.194/74 que
deve ser reconhecido em ação própria. Correção monetária incidente
desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 580 do STJ. Recurso
desprovido. (TJSP, Apelação 1118330-71.2016.8.26.0100, 36a Câmara
de Direito Privado, Rel. Pedro Baccarat, j. 05/10/2017) (realces não
originais). Na mesma linha, entre outros: Apelação n.
4008651-20.2013.8.26.0576, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Berenice
Marcondes Cesar, j. 20/10/2015 e Apelação n. 1010023-49.2014.8.26.0114, 32a
Câmara de Direito Privado, Rel. Ruy Coppola, j. 06/08/2015.
Como se percebe, ao contrário do que foi sustentado pela ré, a
interpretação da Súmula 257 é extensiva ao proprietário do veículo, de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000807-98.2018.8.26.0704 -Voto no 26126
8
é mesmo devida a indenização securitária em favor do autor.
E tal enunciado se refere exatamente à situação discutida
nestes autos, em que a ré negou o pagamento da indenização securitária sob o
fundamento de que o autor estaria inadimplente quanto ao pagamento do prêmio,
que só foi pago após a ocorrência do sinistro.
Não havendo qualquer distinção entre o caso concreto e a
situação abrangida pelo entendimento jurisprudencial retratado na Súmula 257 do
Superior Tribunal de Justiça, não se cogita da necessidade de se proceder ao
distinguishing, que é exigido no caso de não se observar o enunciado de súmula
no julgamento da causa, conforme dispõe o artigo 489, §1o, VI, do Código de
Processo Civil.
No tocante às verbas sucumbenciais a respeitável sentença
recorrida também não comporta reparos.
A alegação de que a ré decaiu em parte mínima não pode ser
acolhida, uma vez que o autor pediu a condenação da ré no pagamento de
indenização no valor de R$13.500,00 ou, alternativamente o valor
correspondente ao grau de incapacidade atestado por meio de exame
técnico (fls. 10 - realces não originais). Com efeito, em vista do pedido
subsidiário formulado, observa-se que o autor teve sua pretensão integralmente
acolhida.
Diante disso, não há que se falar em decaimento mínimo da ré,
o que justificava sua condenação ao pagamento integral das verbas
sucumbenciais.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000807-98.2018.8.26.0704 -Voto no 26126
9
Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) - Condenação
da ré ao pagamento de indenização securitária com base no percentual
de invalidez apurado por laudo pericial, como foi pedido alternativamente
na inicial - Sucumbência apenas da ré, o que determina a sua
condenação ao pagamento das verbas a tanto relativas
Recurso
provido. (TJSP; Apelação 1020582-35.2016.8.26.0554; Rel. Silvia
Rocha; 29a Câmara de Direito Privado; j. 17/12/2018)
DPVAT. Ação de cobrança. Invalidez permanente reconhecida. Correção
monetária que deve incidir desde o evento danoso, nos termos da
Súmula no 580 do STJ. Acolhimento integral de um dos pedidos
alternativos que leva à sucumbência exclusiva da Ré. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação 1000070-04.2017.8.26.0196; Rel. Pedro
Baccarat; 36a Câmara de Direito Privado; j. 10/12/2017)
Quanto ao valor dos honorários, uma vez que a utilização dos
valores da condenação ou do proveito econômico obtido pelo autor como base de
cálculo ensejaria a fixação de montante inexpressivo, insuficiente a remunerar
com dignidade o trabalho desempenhado pelo advogado do autor, cabível a
fixação por equidade, nos termos definidos pelo Juízo de primeiro grau, que, no
caso, pautou-se no valor atribuído à causa.
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável sentença
recorrida. Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para 12% do valor da causa,
levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau de recurso e os
critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator